Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702232-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANIO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: ANTONIO FLAVIO LIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERLANIO DE SOUZA SILVA em razão da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação monitória no 0707394-55.2022.8.07.0008, ajuizada em desfavor de ANTONIO FLAVIO LIMA OLIVEIRA, indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 144272801 autos de origem): O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Observo, ainda, que o autor, recentemente, ajuizou várias ações de execução de título extrajudicial e monitórias, o que revela que a atividade por ele exercida movimenta expressivos e vultosos valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimada a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade, coligindo aos autos cópia da última declaração de imposto de renda e da fatura do cartão de crédito, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 43028545), esta quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial (ID 43382604). Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto deserto, tendo em vista que, facultada a comprovação da hipossuficiência alegada, o recorrente não atendeu a determinação judicial. A propósito, confira-se a norma de regência: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Assim, considerando as disposições normativas acima transcritas e que ao recorrente foi oportunizada a apresentação de elementos probatórios aptos a revelar sua atual e real condição sócio-econômica, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, necessárias para a concessão do benefício pretendido e consequente dispensa de preparo, a aplicação da pena de deserção e, em resultado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 4o, 1.017, caput e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora